Tribunal: TJSP
Processo: 2185436-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução – decisão que determinou que o agravante providenciasse o necessário para a notificação das devedoras quanto ao pedido de alteração do polo ativo da ação em razão de cessão de crédito - insurgência fundada na desnecessidade de consentimento – art. 778, §1o, III, do CPC/15 que permite ao cessionário prosseguir na execução no lugar do credor originário

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução – decisão que determinou que o agravante providenciasse o necessário para a notificação das devedoras quanto ao pedido de alteração do polo ativo da ação em razão de cessão de crédito - insurgência fundada na desnecessidade de consentimento – art. 778, §1o, III, do CPC/15 que permite ao cessionário prosseguir na execução no lugar do credor originário independentemente do consentimento do devedor - decisão reformada - agravo provido.*